Tribunal: TJMT
Processo: 1020299-79.2025.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020299-79.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANO CARLOS DA SILVA - CPF: 710.205.781-49 (RECORRENTE), MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA LOPES - CPF: 004.087.400-19 (ADVOGADO), CRISTIANE CABRAL - CPF: 037.158.021-89 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0010-69 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE ASSENTO. SEPARAÇÃO DE NÚCLEO FAMILIAR COM MENOR. DANO MORAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão de suposta alteração unilateral de assentos previamente escolhidos em voo, o que teria ocasionado a separação de núcleo familiar composto por casal e filho menor durante a primeira viagem aérea da criança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a quem incumbe o ônus de provar a alteração de assentos em voo e a consequente separação de passageiros do mesmo núcleo familiar; e (
ii
) se a referida alteração, somada a um atraso inferior a duas horas, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não isenta a parte autora de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. A ausência de qualquer elemento que demonstre a efetiva realocação em assentos diversos e separados impede o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. Em ações indenizatórias decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo, a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) não exime o consumidor de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, como a efetiva alteração de assentos que resultou na separação de membros da mesma família.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor; Art. 55 da Lei no 9.099/95; Art. 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
:

1.
STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019.

2. STJ,
AgInt
no REsp 1974656/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2022,
DJe
26/05/2022.

3. Turma Recursal Cível de Mato Grosso, RI 1001930-97.2023.8.11.0050, Rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1020299-79.2025.8.11.0015

Origem
: 2o Juizado Especial de Sinop

Recorrentes
: CRISTIANO CARLOS DA SILVA e CRISTIANE CABRAL

Recorrida
: LATAM AIRLINES GROUP S/A

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CRISTIANO CARLOS DA SILVA e CRISTIANE CABRAL ajuizaram reclamação em face de LATAM AIRLINES GROUP S/A. Noticiaram que: a) adquiriram passagens aéreas para viagem de Sinop/MT a Recife/PE em 19/03/2025, com conexão em Guarulhos/SP; b) foram impedidos de embarcar no horário previsto; c) ao solicitarem declaração de impedimento de embarque conforme Resolução ANAC no 400/2016, a ré recusou-se a fornecê-la; d) após uma hora de atraso, embarcaram, mas foram surpreendidos com alteração unilateral dos assentos previamente escolhidos, sem aviso prévio ou justificativa; e) permaneceram uma hora e meia dentro da aeronave aguardando troca de tripulação, sem assistência material; f) tratava-se da primeira viagem aérea do filho menor, em comemoração ao seu aniversário, cuidadosamente planejada; g) o assento junto à janela havia sido escolhido especificamente para proporcionar experiência especial à criança. Requereram: a) condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00; b) inversão do ônus da prova.

O juízo singular concluiu que: a) a relação está submetida ao regime consumerista e a responsabilidade da transportadora é objetiva; b) não há controvérsia quanto à realização da viagem e chegada ao destino final; c) o atraso no embarque foi inferior a duas horas, insuficiente para caracterizar violação a direitos da personalidade; d) a parte autora não produziu prova mínima da alteração de assentos; e) ainda que tenha havido realocação em assento diverso, não houve rebaixamento de classe nem prejuízo concreto ao serviço de transporte; f) a situação não configura violação indenizável, mas mero dissabor inserido nos riscos normais da atividade; g) inexistem elementos probatórios de lesão a direitos da personalidade. Ao final proferiu
sentença
de improcedência, julgando improcedente o pedido indenizatório.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença representa erro de julgamento ao não analisar o verdadeiro cerne da questão; b) o ponto fulcral não foi exclusivamente o atraso, mas a alteração unilateral dos assentos previamente escolhidos e pagos; c) a conduta separou a família e o filho menor de seus pais durante a primeira viagem aérea, que deveria celebrar seu aniversário; d) a sentença julgou questão secundária (atraso) e omitiu-se sobre a principal (separação familiar e violação contratual); e) juntaram comprovantes de reserva demonstrando escolha de assentos específicos; f) a ré não negou especificamente a troca em contestação, limitando-se a alegações genéricas; g) a prova da alocação final (lista de passageiros, mapa de assentos, log do sistema) é documento que apenas a companhia possui; h) a ré não se desincumbiu do ônus probatório, devendo presumir-se verdadeiras as alegações; i) separar menor de idade de seus responsáveis em aeronave viola normas da ANAC e o princípio do melhor interesse da criança; j) a experiência que deveria ser mágica foi convertida em estresse, angústia e insegurança; k) não se trata de mero dissabor, mas de dano moral qualificado. Requereram o provimento do recurso para: a) reformar integralmente a sentença; b) julgar totalmente procedente a ação; c) condenar a ré ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais (R$ 10.000,00 para cada autor); d) condenar a ré em custas e honorários de 20% sobre o valor da condenação.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID
/PJe2
338680385), não foram apresentadas as contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Alteração de assento e ônus da prova.

Os recorrentes alegam que seus assentos, previamente escolhidos, foram alterados unilateralmente pela companhia aérea, o que teria resultado na separação da família durante o voo. A recorrida, por sua vez, sustenta que não há provas da referida alteração e que, de todo modo, mudanças podem ocorrer por necessidades operacionais.

A controvérsia cinge-se em verificar se houve falha na prestação do serviço e se a situação narrada configura dano moral indenizável.

Nas relações de consumo, o ônus probatório pode ser transferido para o fornecedor dos serviços ou do produto, visto que deve ser proporcionado ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC). Contudo, a inversão do ônus da prova não é automática e não isenta a parte autora de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

No caso em análise, os recorrentes juntaram os cartões de embarque que indicam os assentos originalmente designados (IDs
/PJe2
338680357 e 338680364). No entanto, não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre a efetiva realocação em assentos diversos e separados.

Ainda que se considere a hipótese de que os passageiros tenham sido realocados em assento diverso do inicialmente escolhido, não se verifica ilícito indenizável, pois não houve rebaixamento da classe contratada nem demonstração de prejuízo concreto ao serviço de transporte. A possibilidade de alteração de assentos por razões operacionais é uma contingência da atividade de transporte aéreo.

Dessa forma, a sentença agiu com acerto ao concluir pela ausência de prova mínima da alegada alteração de assentos, não havendo como reconhecer a falha na prestação do serviço neste ponto.

Portanto, os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que impede o reconhecimento da conduta ilícita.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do “não provimento” do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 338680385),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026